Tribunal: TJMT
Processo: 1015349-56.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015349-56.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAIS SILVA MORAES - CPF: 041.738.961-23 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE – COISA JULGADA AFASTADA – ANÁLISE DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões. 2. A seguradora Embargante discordou do pedido de desistência, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. No entanto, tal irresignação não merece prosperar, pois carece de fundamentação plausível para tal contrariedade, pois a simples discordância não tem o condão de impedir a homologação da desistência, devendo a seguradora recorrida fundamentar sua oposição em motivo relevante e justificável, o que não foi feito naquele pleito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com efeito infringente oposto por THAIS SILVA MORAES, através da petição de ID: 81703462, contra o acórdão de ID: 80456985, no julgamento do apelo de ID:76049494, por este julgador, que ratificou integralmente a sentença de ID:76049492, no que tange a inexistência de litispendência do processo n. 1005027-74.2019.8.11.0041; diante do pedido de desistência naqueles autos, não havendo ocorrência da coisa julgada material, sendo reformada a sentença de extinção e posterior analise do mérito, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC. Determinando ainda, o pagamento proporcional ao grau de invalidez da vítima – súmula no 474 do STJ – aplicação da tabela; analisando também alegação de danos morais por negativa do pedido administrativo; e atribuindo sucumbência recíproca, sendo o recurso conhecido e provido parcialmente.

Em resumo, a razões de ID: 81703462 repisa os argumentos vertidos na apelação: (i) omissão a respeito de circunstâncias relevantes da causa, questões que se enquadram nas hipóteses legais de incidência para efeito dos Embargos de Declaração (CPC – art. 1022, II); (ii) reformado o decisum de maneira a julgar a ação IMPROCEDENTE, por uma vez que se configura ofensa à coisa julgada a repetição de demanda de cobrança do seguro DPVAT sobre o mesmo acidente de trânsito quando a primeira já se encontra decidida por sentença transitada em julgado.; salienta ainda, que houve sentença de improcedência proferida nos autos no 1005027- 74.2019.8.11.0041 em razão da desídia da embargada em comparecer à audiência de conciliação e perícia médica.

Sem contrarrazões

Peço pauta para julgamento.

Desemb. Sebastião de Moraes Filho

= R e l a t o r =

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com efeito infringente oposto por THAIS SILVA MORAES, através da petição de ID: 81703462, contra o acórdão de ID: 80456985, no julgamento do apelo de ID:76049494, por este julgador, que ratificou integralmente a sentença de ID:76049492, no que tange a inexistência de litispendência do processo n. 1005027-74.2019.8.11.0041; diante do pedido de desistência naqueles autos, não havendo ocorrência da coisa julgada material, sendo reformada a sentença de extinção e posterior analise do mérito, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC. Determinando ainda, o pagamento proporcional ao grau de invalidez da vítima – súmula no 474 do STJ – aplicação da tabela; analisando também alegação de danos morais por negativa do pedido administrativo; e atribuindo sucumbência recíproca, sendo o recurso conhecido e provido parcialmente.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara; o fato de inexistência de litispendência do processo n. 1005027-74.2019.8.11.0041; a ocorrência da coisa julgada material, uma vez que houve sentença de improcedência proferida nos autos no 1005027- 74.2019.8.11.0041 em razão da desídia da embargada em comparecer à audiência de conciliação e perícia médica, bem sopesados pelo acórdão guerreado.

No caso presente, revisitando os autos para verificação dos requisitos aptos ao ingresso dos embargos de declaração, em verdade, o agravante está insurgindo contra decisão meritória que não abraçou seus argumentos. Trata-se, portanto, de nítido caso em que o embargante, renovando os argumentos pretéritos, pretende que o tribunal volte a analisar a sua pretensão, aspecto que não tem previsão legal para o manejo dos embargos declaratórios.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS SUPLEMENTARES – AÇÃO EXTINTA – TEORIA DA COISA JULGADA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS - LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE – COISA JULGADA AFASTADA – ANÁLISE DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA - DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA - REEMBOLSO DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A litispendência só é reconhecida quando ficar comprovada a existência de idênticas ações em curso, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (CPC, art. 337, §§1o e 3o). II - Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas em razão do tratamento médico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas. III - Inexiste má-fé quando a parte age no estrito exercício do direito de ação. (N.U 1006269-39.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).”

Como a propósito já decidiu esta colenda Câmara.

‘EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACORDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E OUTRAS AVENÇAS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes as omissões e contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo os embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, são necessários observar os limites prescritos no art. 1.022 do CPC/2015, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados. (N.U. 0001187-19.2013.8.11.0030, 2a. Câmara Cível, julgado em 27/01/2021, publicado em 28/01/2021, Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADÁRIO, fonte
www.tjmt.jus.br
).

Por outro lado, o tribunal não está obrigado a enfrentar todas as teses desenvolvidas pelas partes, não é órgão de consulta e sim de decisões e, neste contexto, quando o bastante que a decisão, mesmo que por um único fundamento, dê a decisão do direito ao fato posto sob apreciação recursal.

Com efeito, repisando, a agravante, no caso em apreciação recursal, não está de acordo com o julgamento do mérito, fazendo as razões de decidir, o recurso abordou suficientemente a matéria e, portanto, a pretensão aclaratória soçobra.

Nesse sentido.

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO DOS ARTS. 619 E 620 DO CPP – INEXISTÊNCIA – ACORDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES E TESES VENTILADAS – NÃO OBRIGATORIEDADE. (1)-Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada. (2)- É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões. (3)- Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 618.017-PR, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 19/03/2015, DJe de 21/03/2015, fonte www.stj.jus.br)’.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021